Tribunal: TJMT
Processo: 1007471-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RAI no 1007471-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: PAULO SERGIO DE SOUZA AMARAL e OUTROS
AGRAVADAS: GIACOMELLI IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA – EPP e OUTROS
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – SÓCIOS DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL E 134 DO CPC/15– COMPROVAÇÃO - ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL, FRAUDE, ABUSO DE DIREITO E CONFUSÃO PATRIMONIAL – INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMA IRREGULAR – RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS PELAS OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS – RECURSO PROVIDO.
Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).
Comprovado o desvio de finalidade, os indícios de fraude, o abuso de direito e a confusão patrimonial, bem como a dissolução irregular da sociedade em razão do encerramento das atividades sem o cumprimento de suas obrigações, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe, a fim de incluir o sócio da empresa devedora no polo passivo do cumprimento de sentença. Inteligência dos artigos 50 do Código Civil e 134 do CPC/15.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007471-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DE SOUZA AMARAL - CPF: 017.109.541-32 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (AGRAVANTE), GIACOMELLI IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 37.522.422/0001-37 (AGRAVADO), MOACIR LUIZ GIACOMELLI - CPF: 183.049.159-87 (AGRAVADO), ROSANGELA ZANDONA GIACOMELLI - CPF: 395.307.281-15 (AGRAVADO), H. A. D. S. (AGRAVANTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – SÓCIOS DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL E 134 DO CPC/15– COMPROVAÇÃO - ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL, FRAUDE, ABUSO DE DIREITO E CONFUSÃO PATRIMONIAL – INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMA IRREGULAR – RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS PELAS OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS – RECURSO PROVIDO.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

Comprovado o
desvio de finalidade, os indícios de fraude, o abuso de direito e a confusão patrimonial, bem como a
dissolução irregular da sociedade em razão do encerramento das atividades sem o cumprimento de suas obrigações,
a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe, a fim de incluir o sócio da empresa devedora no polo passivo do cumprimento de sentença. Inteligência dos artigos 50 do Código Civil e 134 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO SÉRGIO DE SOUZA AMARAL, ANDRÉ LUIZ FARIA e H.A.D.S.
em face de decisão interlocutória proferida no
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 2904-09.2019.8.11.0078 – Código 121736
, objetivando garantir a
Ação de Cumprimento de Sentença
no 2008-73.2013.8.11.0078 – Cód. 74530
- ajuizada contra
GIACOMELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA,
atualmente com razão social
GIACOMELLI IMOBILIÁRIA e INCORPORADORA EPP, MOACIR LUIZ GIACOMELLI e ROSANGELA ZONDONA GIACOMELLI
,

que

julgou improcedente o incidente, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15.

Em suma, aduzem as agravantes que, inicialmente, ajuizaram
ação de indenização por danos materiais e morais em face da empresa GIACOMELLI, e, após o regular trâmite da demanda, sobreveio acórdão julgando procedentes os pedidos iniciais, determinando ao requerido que promovesse o pagamento em favor de cada autor do valor de R$100.000,00 (cem mil reais) à título de danos morais, bem como danos materiais no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo nacional até que o menor complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Relatam que, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o executado quedou-se inerte, deixando de adimplir o débito exequendo, bem como restaram frustradas as tentativas de constrição de seus bens.

Aduzem que diante disso, postularam os exequentes/agravantes pelo acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa GIACOMELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA, sob o argumento de que após sua regular intimação para cumprir os termos da condenação, a agravada manifestou-se nos autos, noticiando a paralisação de suas atividades, sobrevindo diversos pedidos de toda ordem, tais como consulta de ativos via BACENJUD, consulta de veículos via RENAJUD e exibição de certidões imobiliárias, comprovando não haver imóveis cadastrados em nome da devedora.

Além de não conseguir localizar bens passíveis de assegurar o recebimento de seu crédito, os agravantes também constataram por meio de documentos idôneos e públicos, que os agravados praticaram diversos atos tendentes a fraudar a execução, esvaziando por completo o patrimônio da empresa, que no ato do acidente e ajuizamento da ação indenizatória, era bastante robusto.

Enfatizam que esses fatos estão temporalmente retratados na planilha abaixo, autoexplicativa e didática, visando reforçar a tese apresentada em sede de inicial, que além de inexistir patrimônio em nome da agravada, esta atuou com abuso de direito, mediante sua utilização para fins diversos, com manobras perpetradas demonstrando a confusão patrimonial dos membros da família, assim descritos:

No mais, declaram que diante do demonstrado, restam preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil, uma vez que a ausência de bens ou ativo financeiros em nome da empresa por si só é mais que suficiente para acolher a desconsideração da personalidade jurídica da GIACOMELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA (atual GIACOMELLI IMOBILIÁRIA E INCORPORAÇÕES EPP), o que não foi considerado pelo juízo singular.

Adiante, em reforço de suas pretensões, citaram entendimentos desta Câmara, inclusive de minha relatoria.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, decretando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa GIACOMELLI IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA (atual denominação da Executada GIACOMELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA), integrando seus sócios MOACIR LUIZ GIACOMELLI e sua esposa ROSANGELA ZANDONA GIACOMELLI, no polo passivo do Cumprimento de Sentença no 2008 -73.2013.8.11.0078 – Cód. 74530, possibilitando-se, assim, o alcance de bens dos mesmos, os quais garantirão o débito em litígio.

O recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID 86217451
.

Decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões, conforme certidão de
ID no 89417989
.

É o relatório.-

V O T O

Eminentes pares:

Analisando detidamente os autos, denota-se que
decisão agravada entendeu que os autores/agravantes não demonstraram presentes os requisitos exigidos no art. 50 do Código Civil, de modo que a ausência de bens ou ativos financeiros em nome da empresa não são elementos suficientes para, isoladamente, justificar o acolhimento da desconstituição da personalidade jurídica da
GIACOMELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA
(atual GIACOMELLI IMOBILIÁRIA E INCORPORAÇÕES EPP).

Verifica-se que decisão recorrida
partiu do pressuposto de que o pedido teria base exclusiva na frustração dos atos expropriatórios, sem demonstrar o desvio de finalidade, abuso de direito ou confusão patrimonial entre os bens da devedora e de seus sócios.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica
, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
”, consubstanciado pelos
artigos 133 a 137
, todo CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto, deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do
artigo 134, § 4o, do CPC/15
.

O interessado deve comprovar, também,
a fraude
, o
abuso de direito/personalidade
e/ou a
confusão patrimonial
, nos termos do
artigo 50 do Código Civil
, os quais, ao meu sentir,
podem ser considerados os principais pressupostos para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica
previsto no artigo 134, § 4o, do CPC/15.

Isto porque, a
fraude

caracteriza-se pela utilização ilícita da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, como subterfúgio para ocultar bens e deixar de cumprir suas obrigações.

O
abuso de direito/personalidade
, por sua vez, denota-se da desvirtuação da personalidade jurídica legalmente conferida à sociedade empresarial, caracterizando pelo ato abusivo que vá de encontro à função social da sociedade. Ou seja, trata-se da utilização abusiva dos direitos inerentes à personalidade jurídica de forma a, propositalmente, lesar o terceiro interessado.

A
confusão patrimonial
, por fim, decorre de atos da sociedade e seus sócios (inclusive, outras pessoas jurídicas), em que não há clara delimitação da efetiva propriedade dos bens/ativos, acarretando na utilização indiscriminada dos bens por ambas as partes.

Como nos ensina
FREDIE

DIDIER JR.
:

“
..a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente
”. (
DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme se denota de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Vale ressaltar que, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta serão responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS
, IMPROVIDO. (...)A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores. A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la.
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo
. (...)".
(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).
Grifei
.

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

No caso em comento
, examinando detidamente as provas existentes nos autos, observa-se com tranquilidade que o feito é rico de provas a indicar a ocorrência de fraude, abuso de direito, desvio de finalidade e confusão patrimonial.

É certo ainda que a devedora em momento algum se preocupou em cumprir suas obrigações, inclusive sequer teve o trabalho de contestar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o presente recurso.

Aliás, a planilha trazida no relatório do presente recurso, acima transcrita, além de extremamente didática, retrata os acontecimentos desde o acidente em que vitimou os entes queridos dos recorrentes, citando as folhas de cada ato, dentre os quais transferência de bens para terceiro, filho e para o próprio sócio.

Portanto, estão mais que demonstrados os elementos necessários, tais como a
confusão e a dilapidação patrimonial da agravada, diante das inúmeras manobras com a finalidade de se eximir de suas obrigações, alienando seu patrimônio ao sócio e aos familiares.

Ademais, é de fácil observação a clara pretensão da agravada
GIACOMELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA,
atualmente com razão social
GIACOMELLI IMOBILIÁRIA e INCORPORADORA EPP,
de lesar os credores, já que das buscas realizadas (BACENJUD, Cartórios Extrajudiciais da região e no DETRANET), nada foi localizado, conforme
ID no 85689958
.

De igual sorte, restam demostradas as práticas fraudulentas imprimidas pela empresa, uma vez que no
ato da apresentação do Cumprimento de Sentença de ID no 85689969, em
23/06/2017
, a executada era proprietária de no mínimo, três veículos, quais sejam:
(i)
um veículo Marca/Modelo CHEVROLET/S10 LS, ano de Fabricação/Modelo 2012/2013, cor BRANCA, placa OBB - 2182 e Renavan 00508722519 (
ID no 85689958 fl. 18
);
(ii)
um veículo Marca/Modelo M.BENZ/AXOR 2644S6X4, ano de Fabricação/Modelo 2012/201 2, cor VERMELHA, placa OBA -0852 e Renavan 00508410371 (
ID no 85689958
- fl. 19); e
(iii)
um veículo Marca/Modelo VOLVO/FH 460 6X4T, ano de Fabricação/Modelo 2012/201 2, cor BRANCA, placa OB N -4838 e Renavan 00500892059 (
ID no 85689958 - fl. 21
) .

Portanto, não há como
sustentar que tais transferências ocorreram de forma legal, haja vista que esvaziaram o patrimônio da executada GIACOMELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA, reduzindo-a à insolvência absoluta, caracterizando indene de dúvidas, a fraude engendrada pela executada.

Além das fraudulentas transferências, há evidente abuso de direito, porquanto a empresa passou a ser usada para proteger o patrimônio pessoal do sócio
MOACIR LUIZ GIACOMELLI
, próspero agricultor da região de Vera – MT, onde também é Prefeito Municipal, e cujo patrimônio declarado para o
Tribunal Regional Eleitoral
importa em
R$19.668.040,00 (dezenove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil e quarenta reais)
, conforme
ID no 85689973
:

Se não bastasse, a executada/agravada alterou seu objetivo social, passando a atuar no ramo imobiliário, desvirtuando por completo sua atuação de armazéns gerais e transportes de grãos, conforme se vê no
ID no 85689958 - fls. 26/27
, inclusive com transferência do imóvel onde funcionava sua sede e dos veículos que atendiam o setor de transporte, deixando de ser uma empresa com patrimônio elevado para tornar-se uma empresa de pequeno porte, sobretudo por estar sem qualquer tipo de movimentação, conforme noticiado no
ID no 85689958 - fl.28
pela própria executada nos autos do Cumprimento de Sentença no 2008 -73.2013.8.11.0078 – Cód. 74530. Confira:

Desta forma, não há como negar a presença dos requisitos exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica, muito mais agora, diante da noticiado acima, haja vista que a executada alterou seu objetivo social, fechou as portas e suspendeu suas atividades, esvaziando seu patrimônio.

Portanto, há fortes indícios de que a empresa encerrou suas atividades no município de modo não oficial, sem quitar dívidas de toda a ordem e sem a atualização de dados cadastrais junto aos órgãos públicos.

O encerramento da empresa é considerado irregular quando “
os sócios, ao invés de observarem o procedimento extintivo previsto em lei, limitam-se a vender precipitadamente o acervo, a encerrar as atividades e se dispersarem
. ” (
Fabio Ulhoa Coelho, Manual de Direito Comercial, 16a ed., São Paulo: Saraiva, p. 180)
.

Logo, é caracterizada como irregular a dissolução quando a empresa não observa o procedimento de liquidação e de pagamento dos credores, conforme previsto no Código Civil Brasileiro
(arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112) ou na Lei de Falências (Lei n. 11.101⁄2005)
.

A empresa “desaparece” de fato, embora conste na Junta Comercial e nos demais órgãos públicos como ativa e funcionando no endereço registrado como de sua sede, derivando daí a irregularidade.

Atualmente, a dissolução irregular das empresas executadas por dívidas cíveis e diante da ausência de patrimônio penhorável, tem gerado inúmeros pedidos de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos previsto no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil e do artigo 50 do Código Civil, de modo que sejam responsabilizados os sócios e administradores pelo pagamento das obrigações, a exemplo dos autos.

Embora haja entendimento de que a dissolução irregular da empresa executada não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, valho-me da corrente daqueles que tem entendimento contrário.

Isto porque, semelhante tema já foi objeto de apreciação pelo STJ, relativo à inclusão do sócio no polo passivo das ações de execução fiscal para cobrança dos créditos fazendários em caso de dissolução irregular da empresa, inclusive sendo editado o enunciado da
Súmula 435
, que dispõe:

"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

No precedente
AgRg no AI no 1.247.879/PR
da referida súmula ficou consignado que o sócio-gerente que deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da empresa e à sua dissolução, violam a lei (artigos 1.150 e 1.151, do Código Civil, e artigos 1o, 2o, e 32, da Lei 8.934/1994, entre outros). A não localização da empresa em tais hipóteses gera a legítima presunção
iuris tantum
de dissolução irregular e, portanto, a responsabilidade do sócio, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.

No caso em questão, a situação é mais relevante - até porque, não é o caso de presunção relativa de dissolução irregular, mas sim, de certeza absoluta, já que a própria empresa declarou o encerramento de suas atividades.

Posteriormente, em razão da Súmula 435 do STJ, a responsabilização dos sócios pelas dívidas da sociedade em razão da sua dissolução irregular passou a ser requerida também nas ações cíveis, com fundamento na teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o que é plenamente aceitável, principalmente no caso dos autos, já que a situação de excepcionalidade resta evidente, já que o único bem existente da empresa para garantir a obrigação já se encontra comprometido, bem como os sócios não comprovaram a existência de outros bens.

Sobre o tema:

"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
Comprovada a dissolução irregular da sociedade, em razão do encerramento das atividades sem o cumprimento de suas obrigações, deve ser aplicada a doutrina da disregard of legal entity
. Precedentes.
Deferimento da penhora por meio eletrônico até o limite da dívida, nas contas bancárias dos seus sócios-proprietários
, nos termos do art. 655-A c/c inciso I do art. 655 do CPC/73. GRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO."
(TJRS -Agravo de Instrumento no 70069133478, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 16/06/2016).”

Grifei
.

Ainda do STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Também, sobre idêntico tema, recentíssima decisão (
11/03/2021
) envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica, colhe-se as lições do eminente
Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES
nos autos do RAI no 1025988-28.2020.8.11.0000, o qual de forma elucidativa ensina:

“(... ) Da análise do Cumprimento de Sentença no 0021716 -07.2005.8.11.0041, observa-se que a empresa executada Ativa Imóveis, da qual o agravante é sócio, foi condenada no ano de 2008, ao pagamento de R$ 1 .800,00, referente a um cheque emitido em favor do agravante, mas já atingido pela prescrição cambial. Transitada em julgado e iniciado o cumprimento da sentença no longínquo ano de 2009, em que pese as diversas tentativas de localização de bens, seja por Bacen Jud, Renajud, busca cartorária e do próprio paradeiro da empresa Ativa Imóveis, até os dias atuais o autor agravante não conseguiu receber seu crédito.

Sabe-se que os requisitos aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada são: o desvio de finalidade; a fraude à lei ou abuso de direito. Quaisquer dessas três condições de aplicabilidade permitem, a ruptura da autonomia da pessoa jurídica, a fim de permitir sua desconsideração de modo a responsabilizar, civilmente, os sócios, por meio do alcance ao respectivo patrimônio .

Assim, em que pese a empresa executada figurar com o status de ativa, por outro lado as diversas tentativas de localização no endereço informado a Receita Federal e Junta Comercial,
retornam sem qualquer sucesso, somado ao fato de que não se localizam bens em nome da devedora, é circunstância que, aliada aos indícios de seu encerramento irregular e à inexistência de bens penhoráveis
,
evidenciam o acerto da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com a citação de sues sócios Ademir e Telma, sendo certo que apenas Ademir respondeu ao incidente na origem.

Desta forma, verificada a dificuldade do agravado para reaver seu crédito, com as diversas tentativas de penhora; a ausência de condições financeiras da executada para honrar suas obrigações, em flagrante estado de insolvência (a qual não foi encontrada no local em que informado como sendo o endereço de sua sede nos cadastros oficiais), bem como todos os indícios de sua inatividade, sem o pagamento dos débitos pendentes (prática que indica conduta abusiva dos sócios que encerraram as atividades da empresa sem reservar qualquer patrimônio para saldar as dívidas), mostra -se plenamente cabível a desconsideração da personalidade jurídica nos moldes em que decretada pelo Juízo
. Grifei.

A Ementa do caso em questão restou assim editada:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação do desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso de personalidade jurídica. Se a função da norma bem como pressuposto justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em atendimento do patrimônio alheio e se presentes indícios suficientes para tal prática, correta a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir o sócio agravante no polo passivo do cumprimento de sentença .” (
TJMT; N. U. 1025988 - 28.2020.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julg. 11.03.2021)

Finalmente, idêntica questão, recentemente de minha lavra:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR
- EMPRESA DISSOLVIDA IRREGULARMENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS PELAS OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - DEFERIMENTO - "AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA -
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO - INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR - CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 585, 586 E 1070, TODOS CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA) - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - CÁLCULO ELABORADO CORRETAMENTE - RECURSO DESPROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “
ação autônoma
”. Basta o “
incidente de desconsideração
”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo, dependendo o caso, ser dispensada a intimação e citação, portanto, sendo desnecessária ação autônoma e citação, logo, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Comprovada a dissolução irregular da sociedade, em razão do encerramento das atividades sem o cumprimento de suas obrigações, pode ser aplicada a desconsideração da personalidade jurídica de modo que os sócios sejam responsáveis por tais obrigações. Inteligência da Súmula 435 do STJ. Estando o devedor em mora no cumprimento do CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO, não havia à época nenhum óbice a conversão do contrato em ação de execução, diante o que dispunha o
artigo 1070 do CPC/73
, muito menos ainda quando o contrato encontrava-se assinado pelas partes e duas testemunhas, encontrando-se o título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Inteligência dos artigos 585 e 586 do CPC/73. Não há excesso de execução se o cálculo respeitou ao valor do produto no dia do vencimento, corrigindo a partir de então o débito encontrado para a execução.-“
(TJMT – RAC no 0012004-70.2017.8.11.0041 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 03/03/2021)

Diante de todas as circunstâncias, seja em razão da demostrada
ocorrência de fraude, abuso de direito, desvio de finalidade e confusão patrimonial, seja em razão do encerramento irregular das atividades da empresa sem reservar qualquer patrimônio para saldar as dívidas, mostra-se plenamente cabível a desconsideração jurídica pleiteada pelos agravantes.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para
declarar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa GIACOMELLI IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA (atual denominação da Executada GIACOMELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA), integrando seus sócios MOACIR LUIZ GIACOMELLI e sua esposa ROSANGELA ZANDONA GIACOMELLI, no polo passivo do Cumprimento de Sentença no 2008 -73.2013.8.11.0078 – Cód. 74530, possibilitando-se, assim, o alcance de bens dos sócios, a fim de garantir o débito em litígio.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021